Tribunal: TJPA
Processo: 0804100-39.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804100-39.2023.8.14.0051

APELANTE: SEBASTIANA COELHO MORAES

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804100-39.2023.8.14.0051
RECORRENTE: SEBASTIANA COELHO MORAES
RECORRIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO COM ASSINATURA COMPATÍVEL COM DOCUMENTOS PESSOAIS. DEPÓSITO IDENTIFICADO EM CONTA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1 – Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por beneficiária do INSS sob alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário. A autora sustenta nunca ter contratado com a instituição requerida e pleiteia a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

2 – A questão em discussão consiste em verificar (a) a existência ou não de relação jurídica válida entre as partes, decorrente de contrato de empréstimo consignado; (b) se houve falha na prestação do serviço, justificando a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

3 – A documentação acostada aos autos pela instituição financeira revela a existência de contrato assinado, cuja assinatura guarda compatibilidade inequívoca com os documentos pessoais da autora. Verifica-se ainda que os valores relativos ao contrato foram creditados diretamente na conta bancária da apelante, conforme comprovado pelo extrato juntado aos autos pela própria autora.

4 – A pretensão de inversão do ônus da prova não se sustenta, eis que ausentes os requisitos legais previstos no art. 6º, VIII, do CDC. A alegação genérica de fraude, desacompanhada de indícios mínimos de verossimilhança, não autoriza a redistribuição do encargo probatório.

5 – A ausência de demonstração de efetivo prejuízo decorrente da operação, aliada à inexistência de vício de consentimento, onerosidade excessiva ou prática abusiva, afasta o pleito de indenização por danos morais e de repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804100-39.2023.8.14.0051
RECORRENTE: SEBASTIANA COELHO MORAES
RECORRIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Sebastiana Coelho Moraes contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência e Evidência, ajuizada em face da BP Promotora de Vendas Ltda.

Na origem, a autora, beneficiária do INSS, alegou a existência de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário em virtude de um contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado sem sua anuência. Relatou que jamais firmou contrato com a ré e que nunca recebeu os valores referidos. Registrou boletim de ocorrência e relatou o prejuízo financeiro decorrente dos descontos, os quais comprometeram sua subsistência, especialmente considerando sua idade avançada. Pediu a declaração de inexistência do contrato, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

A BP Promotora apresentou contestação arguindo, inicialmente, a retificação do polo passivo para Banco Bradesco S.A., alegando ser este o verdadeiro responsável pela operação. No mérito, sustentou que o contrato celebrado se tratava de refinanciamento de outros dois contratos anteriores, tendo os valores sido devidamente creditados na conta da autora e utilizados para quitar os contratos antigos. Requereu a improcedência dos pedidos, sustentando a regularidade da contratação e a ausência de má-fé, o que, a seu ver, afastaria a repetição do indébito em dobro.

A autora apresentou réplica refutando os argumentos da contestação e reiterando que não celebrou qualquer contrato com a requerida, nem tampouco autorizou qualquer refinanciamento. Sustentou que a ausência de manifestação de vontade torna o contrato inexistente juridicamente. Pleiteou a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, e requereu a produção de prova pericial grafotécnica para comprovação da falsidade da assinatura constante nos documentos apresentados pela ré.

Em despacho de id 24762134, foi determinado às partes a especificação de provas a produzir. A parte demandada informou não ter provas a produzir, enquanto a autora peticionou nos autos, requerendo novamente a inversão do ônus da prova.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que os documentos constantes nos autos demonstram a regularidade do contrato e da operação bancária. O juízo a quo entendeu que a ausência de comprovação mínima de que verificada onerosidade excessiva ou desvantagem patrimonial ao consumidor por consequência da avença, não pode induzir à declaração de nulidade contratual, tampouco aos consectários da condenação almejada. Por conseguinte, julgou improcedente o pedido de indenização e de repetição do indébito.

Inconformada, a autora apelou, reiterando que não contratou o empréstimo e que não recebeu os valores supostamente disponibilizados. Sustenta que a sentença ignorou as provas dos autos, especialmente a inexistência de comprovantes de crédito em sua conta. Aduz que houve falha na prestação do serviço, por não apresentar provas robustas da contratação, e requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência do contrato, condenação da ré à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804100-39.2023.8.14.0051
RECORRENTE: SEBASTIANA COELHO MORAES
RECORRIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

A apelação foi interposta tempestivamente, preenchendo os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

II - DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à alegada inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo consignado, com os consectários pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais.

2.1 - DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO CONJUNTO PROBATÓRIO

O exame detido do acervo probatório revela manifesta disparidade entre as alegações da apelante e a realidade fática comprovada nos autos. Enquanto a requerente limitou-se a sustentar genericamente a inexistência de contratação, sem produzir elemento probatório mínimo que corroborasse suas alegações, a requerida trouxe aos autos documentação robusta e convincente.

O contrato questionado foi devidamente juntado, ostentando assinatura que guarda inequívoca similaridade com aquela constante dos documentos pessoais da própria autora. A análise comparativa das assinaturas, cotejadas com a documentação pessoal acostada, revela padrão gráfico compatível, afastando, por si só, a alegação de falsificação.

Ademais, o instrumento contratual explicita tratar-se de refinanciamento de dois contratos preexistentes, operação que resultou em saldo remanescente de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) em favor da contratante. Tal valor foi efetivamente creditado na conta corrente da autora, conforme extrato bancário por ela própria acostado aos autos (id 24762153), no qual consta lançamento específico com a rubrica "EMPREST PESSOAL" e o número do contrato ora impugnado.

Este elemento probatório constitui prova cabal da contratação e do efetivo recebimento dos valores correspondentes, corroborando inequivocamente a tese defensiva e afastando, de forma definitiva, a alegação de fraude suscitada na exordial.

2.2 - DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E DA INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA

Conquanto incidentes as normas consumeristas, a inversão do ônus da prova reclama, para além da relação de consumo, a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica específica, requisitos não atendidos no caso concreto.

A apelante não logrou êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Limitou-se a apresentar negativa genérica da contratação, desprovida de qualquer substrato probatório que conferisse verossimilhança às suas alegações. Paradoxalmente, o próprio extrato bancário por ela juntado aos autos demonstra o crédito dos valores correspondentes ao contrato impugnado, contradizendo frontalmente sua tese inicial.

A prova pericial grafotécnica pleiteada revelou-se manifestamente desnecessária, porquanto a similitude das assinaturas constantes do contrato e dos documentos pessoais da autora é inequívoca, dispensando expertise técnica para sua constatação

2.3 - DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO

Para além da questão probatória, verifica-se que a apelante não logrou demonstrar efetivo prejuízo decorrente da operação impugnada. Os valores descontados correspondem ao refinanciamento de débitos preexistentes, não havendo comprovação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual que justifique a intervenção judicial.

A alegação de comprometimento da subsistência não encontra respaldo nos elementos dos autos, considerando que os descontos observam os limites legais estabelecidos para empréstimos consignados e que a operação visou à reorganização de débitos anteriores.

2.4 - DOS DANOS MORAIS

A pretensão indenizatória por danos morais não merece acolhimento, porquanto ausente o requisito essencial do ato ilícito. A regularidade da contratação e dos procedimentos adotados pela instituição financeira afasta qualquer responsabilização por danos extrapatrimoniais.

Ademais, os meros aborrecimentos decorrentes de desconto em benefício previdenciário, quando regular e legitimamente constituído, não configuram lesão à honra ou dignidade passível de reparação pecuniária.

III - CONCLUSÃO

A sentença recorrida examinou adequadamente as questões fáticas e jurídicas pertinentes à lide, concluindo pela regularidade da operação bancária com base em fundamentos jurídicos sólidos e elementos probatórios convincentes.

Ante o exposto, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025